Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BEM IMÓVEL EM NOME DO ESPÓLIO. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. PODERES PARA TRATAR DO INVENTÁRIO.
1. Encontrando-se o imóvel em nome do espólio, inviável a adjudicação compulsória do bem em questão por terceiros, sob a justificativa de alienação por meio de procuração ad judicia que apenas outorga poderes para tratar do inventário dos bens deixados pelo de cujus.
2. Apelo conhecido e provido.